Tribunal: CARF
Processo: 10865.721003/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721003/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.776 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ORLANDO MIGUEL FERREIRA PNEUS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
INÍCIO
DE
ATIVIDADE.
INCLUSÃO
RETROATIVA. PRAZO.
O §6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007 determina prazo limite de 180
dias para pedido de inclusão no Simples Nacional para estabelecimentos em
início de atividade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-36.845, de 24 de setembro
de 2014, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721003/2011-25
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721003/2011-25

Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional apresentado pela
contribuinte em 30/05/2011 (fl. 54), com efeitos retroativos a 28/10/2010, data da
abertura da empresa, tendo enviado o PGD em 23/05/2011, ocorrido a abertura na RFB
em 25/05/2011 e no Posto Fiscal em 26/05/2011.
Alega que possuía outra empresa, CNPJ 67.682.484/0001-77, cassada pelo Estado de
São Paulo, tendo encaminhado a respectiva baixa em 28/10/2010, mas recusada pela
Secretaria Estadual da Fazenda em 19/11/2010. Posteriormente, encaminhou novo
pedido de baixa daquela empresa, pendente de apreciação pela Receita Federal, o que
somente aconteceu em 12/05/2011, após ter sido formalizado em 14/04/2011 o processo
administrativo no 13842.720014/2011-44 para a baixa manual.
A Unidade de origem indeferiu o pedido da empresa, nos termos do Despacho Decisório
às folhas 39/41, tendo em vista que a opção pelo Simples Nacional, na condição de
empresa em início de atividade, só poderia ter sido efetuada enquanto não decorridos
180 dias da data de abertura constante do CNPJ da contribuinte.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade reiterando os
argumentos apresentados inicialmente..
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade
nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
É incabível a inclusão retroativa de ofício no Simples Nacional se o contribuinte não
tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma estabelecidos pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/10/2014 (e-fl. 132) e
apresentou recurso voluntário no dia 06/11/2014 (e-fl. 133), defendendo o que segue:
(...) declaro para os devido fins, que explicando mais uma vez a Vossa Senhoria, que o
meu contador José Tarcisio Ribeiro, portado do CRC 1SP181274/0-5, que conhece
todas as leis do simples nacional e sabe quanto o tempo da opção certa, já conhece e
sabe, só que Vossas Senhorias não entenderam que eu tinha uma firma na cidade de
Itobi-SP, e abri na JUCESP sob n2 351126306426 em 28/10/;2010 esta acima
mencionada, ao mandar o DBE dessa, foi recusado dizendo que já havia um CNPJ de ng
67.682.484/0001-77, o que o contador fez, pediu a baixa dessa firma de Itobi — SP, na
ARE/São José do Rio Pardo-SP, e aconteceu que esse DBE da baixa ficou travado por
mais de 5 (cinco) meses no sistema da Receita Federal do Brasil, por tanto, ARF/São
José do Rio Pardo — SP, não conseguiu me dar uma solução, eu contador tomei a
decisão de ligar na Delegacia da Receita Feral de Limeira-SP, e , falei com um fiscal
responsável, que me ajudou muito que acho que tem o nome dele no processo acima
mencionado, sendo assim, ele conseguiu liberar o DBE de baixa, para eu entrar o DBE
de Aberturada Empresa acima mencionada, e consegui abrir a empresa, e não consegui
fazer a opção do simples, não por minha culpa, mas por culpa da Receita Federal não ter
me dado solução, por tanto, gostaria que Vossas Senhorias entendesse que não tenho
culpa de não ter sido simples Nacional em 2010 e 2011..
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721003/2011-25

É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, revogou a Lei no 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, assim dispondo
em seu artigo 16, caput:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário
Na época da solicitação do pedido de inclusão no Simples, vigorava a Resolução
CGSN no 4, de 30/05/2007, que, em seu art. 7o, estabelecia o seguinte:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da, opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional. (Alterado pela Resolução CGSN no 41, de 01.09.2008,
DOU 03.09.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, altera o inciso I do § 3o acima
com a seguinte redação)
§ 6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo.
Segundo se depreende do artigo acima transcrito, a opção pelo Simples Nacional
deverá ser realizada até o último dia do mês de janeiro, contudo, para empresas em início de
atividade, para não ser aplicada essa limitação temporal, a legislação determina que elas terão 30
(trinta) dias, contados do último deferimento para realizar sua inscrição, a qual terá efeitos a
partir do cadastro no CNPJ , desde que observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data
da abertura.
Entende-se ser esses os limites temporais para empresas no início da atividade. O
prazo de 180 (cento e oitenta) concedidos é o prazo máximo para o pedido de inclusão no
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.776 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721003/2011-25

Simples Nacional, desde que respeitados os prazos do § 3o, inciso I. Ou seja, a legislação não
prevê aumento do prazo, mas apenas a redução dele.
No presente caso, o contribuinte opõe-se à regra acima pois afirma que a demora
em fazer a solicitação decorreu da inércia da Receita Federal em analisar o pedido de baixa da
empresa de CNPJ 67.682.484/0001-77. Afirma que o registro da empresa ora Recorrente
retardou em acontecer porque o Estado possui a regra de só poder ser registrado duas empresas
de um mesmo contribuinte.
Incialmente, cumpre esclarecer que as regras estabelecidas pelos governos
Estaduais não podem ser objeto de análise nesse processo. Se existia uma vedação por
determinação de Lei Estadual para registro de duas empresas para um mesmo sócio, era dever do
contribuinte respeitar a regra. Alegar desconhecimento não o socorre, logo deveria ele ter
primeiro cancelado o primeiro registro, para só então dar início à constituição de uma segunda
empresa.
Outrossim, a Junta Comercial analisa o pedido de NIRE e CNPJ
concomitantemente para os atos de constituição e alteração de empresa. Assim, na data de
preenchimento do DBE, o que deve constar é sempre a data do registro do NIRE e do CNPJ, que,
in caso, foi a data do contrato social.
No processo em análise, a Recorrente teve seu cadastro no CNPJ realizado
juntamente com a data de registro na Junta Comercial e emissão do NIRE em 28/10/2010 e a
solicitação da Opção pelo Simples Nacional correu aos 26/05/2011, após o prazo de 180 dias,
contados do registro da empresa, ultrapassado, por conseguinte, o prazo limite de que trata o §
6o, art. 7o, da Resolução CGSN no 004/2007 (e-fl. 27).
A atividade das autoridades administrativas devem ser vinculadas à norma, haja
vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do
atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Dessa forma, a autoridade administrativa não poderá expressar juízo de valor em
relação aos fatos ocorridos, mas sim deverá pautar sua decisão de forma vinculada à legalidade
estrita, obedecendo à determinação legal e não podendo efetuar interpretação diferente daquela
determinada pela legislação.
Em razão do decurso de prazo de 180 dias após a inscrição no CNPJ, estabelecido
pelo § 6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007, para fazer a solicitação de opção pelo Simples
Nacional, deve ser mantido o acórdão da DRJ, mantendo-se, por conseguinte, o indeferimento
retroativo da opção pelo Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital